Tribunal: STM
Processo: 7000729-40.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS QUANTO A CORRÉU. SUPERVENIÊNCIA DE DESERÇÃO QUANTO AO OUTRO RECORRIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAM
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão do Conselho Permanente de Justiça que revogou a prisão preventiva de dois militares denunciados pela prática do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 190 do Código Penal Militar). O recorrente busca o restabelecimento das custódias cautelares, sob o argumento de gravidade concreta da conduta, periculosidade dos agentes e necessidade de preservação da hierarquia e disciplina, especialmente por os fatos terem ocorrido em Organização Militar localizada na fronteira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a gravidade abstrata do delito de posse de entorpecente e a ausência de novos fatos desabonadores autorizam o restabelecimento da prisão preventiva de um dos réus; e (ii) estabelecer se a superveniente condição de desertor (trânsfuga) do segundo réu justifica a decretação da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade ambulatorial é regra no Estado Democrático de Direito, sendo a prisão preventiva medida excepcional que exige fundamentação em elementos concretos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
4. A manutenção da liberdade provisória de um dos acusados impõe-se quando não há registros de antecedentes criminais, indícios de tentativa de evasão ou interferência na instrução criminal, evidenciando a ausência do periculum libertatis.
5. A gravidade abstrata do crime, dissociada de dados fáticos que demonstrem a periculosidade real do agente, é insuficiente para amparar o decreto de prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada desta Corte castrense.
6. A prática de novo crime militar (deserção) no curso do processo, após o benefício da liberdade, demonstra comportamento recalcitrante e resistência à submissão à lei penal por parte do outro acusado.
7. A condição de trânsfuga do acusado configura fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal militar, atendendo aos requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido em parte. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A inexistência de fatos novos ou elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal impede o restabelecimento da prisão preventiva baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 2. A superveniência do crime de deserção por um dos réus, que responde a processo criminal, justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal militar.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPM, arts. 187, 290, caput e § 5º; CPPM, arts. 254, "a" e "b", e 255, "a", "b", "d" e "e".
Jurisprudência relevante citada: STM, RSE nº 7000415-70.2020.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 03.09.2020; STM, HC nº 7000487- 57.2020.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 13.08.2020; STM, RSE nº 7000744-43.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 20.02.2025; STM, HC nº 7000018-35.2025.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 20.03.2025; e STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000119-72.2025.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 25.09.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000729-40.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAULINO SAMPAIO FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: THIAGO LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): SÂMARA DE SOUZA FERREIRA (OAB RR001768)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A
DECISÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA
AUDITORIA DA 12ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, PARA, TÃO
SOMENTE, DETERMINAR A PRISÃO PREVENTIVA DE RAULINO SAMPAIO
FILHO, COM FUNDAMENTO NO ART. 254, "CAPUT", ALÍNEAS "A" E "B" E
ART. 255, "CAPUT", ALÍNEA "A", TODOS DO CPPM. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000729-40.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAULINO SAMPAIO FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: THIAGO LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): SÂMARA DE SOUZA FERREIRA (OAB RR001768)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS QUANTO
A CORRÉU. SUPERVENIÊNCIA DE DESERÇÃO QUANTO AO OUTRO
RECORRIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAM
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão do Conselho Permanente de Justiça que revogou a prisão preventiva de
dois militares denunciados pela prática do crime de tráfico, posse ou uso de
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 190 do Código Penal
Militar). O recorrente busca o restabelecimento das custódias cautelares, sob o
argumento de gravidade concreta da conduta, periculosidade dos agentes e
necessidade de preservação da hierarquia e disciplina, especialmente por os
fatos terem ocorrido em Organização Militar localizada na fronteira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a gravidade abstrata do
delito de posse de entorpecente e a ausência de novos fatos desabonadores
autorizam o restabelecimento da prisão preventiva de um dos réus; e (ii)
estabelecer se a superveniente condição de desertor (trânsfuga) do segundo réu
justifica a decretação da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei
penal militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade ambulatorial é regra no Estado Democrático de Direito, sendo a
prisão preventiva medida excepcional que exige fundamentação em elementos
concretos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
4. A manutenção da liberdade provisória de um dos acusados impõe-se quando
não há registros de antecedentes criminais, indícios de tentativa de evasão ou
interferência na instrução criminal, evidenciando a ausência do periculum
libertatis.
7000729-40.2025.7.00.0000
40001383217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A gravidade abstrata do crime, dissociada de dados fáticos que demonstrem a
periculosidade real do agente, é insuficiente para amparar o decreto de prisão
preventiva, conforme jurisprudência consolidada desta Corte castrense.
6. A prática de novo crime militar (deserção) no curso do processo, após o
benefício da liberdade, demonstra comportamento recalcitrante e resistência à
submissão à lei penal por parte do outro acusado.
7. A condição de trânsfuga do acusado configura fundamento idôneo para a
decretação da custódia cautelar, com o objetivo de garantir a aplicação da lei
penal militar, atendendo aos requisitos do fumus commissi delicti e do
periculum libertatis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido em parte. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A inexistência de fatos novos ou elementos concretos
que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal impede o
restabelecimento da prisão preventiva baseada apenas na gravidade abstrata do
delito. 2. A superveniência do crime de deserção por um dos réus, que responde
a processo criminal, justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a
aplicação da lei penal militar.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPM, arts. 187, 290,
caput e § 5º; CPPM, arts. 254, "a" e "b", e 255, "a", "b", "d" e "e".
Jurisprudência relevante citada: STM, RSE nº 7000415-70.2020.7.00.0000,
Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 03.09.2020; STM, HC nº 7000487-
57.2020.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 13.08.2020; STM,
RSE nº 7000744-43.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j.
20.02.2025; STM, HC nº 7000018-35.2025.7.00.0000, Rel. Min. Odilson
Sampaio Benzi, j. 20.03.2025; e STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000119-72.2025.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 25.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial,
para reformar a decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da
12ª Circunscrição Judiciária Militar, para, tão somente, determinar a prisão preventiva de
RAULINO SAMPAIO FILHO, com fundamento no art. 254, caput, alíneas "a" e "b" e art.
255, caput, alínea "a", ambos do CPPM.
7000729-40.2025.7.00.0000
40001383217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), contra a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex) da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000123-40.2025.7.12.0012/AM, que revogou a prisão preventiva
dos Soldados do Efetivo Profissional do Exército RAULINO SAMPAIO FILHO e THIAGO
LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO.
RAULINO SAMPAIO FILHO responde à referida APM, como incurso nas
sanções do art. 290, § 5º (tráfico de entorpecente) e THIAGO LUCAS RIBEIRO DO
NASCIMENTO, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, cujas denúncias
foram recebidas em 27/5/2025 pela autoridade judiciária da 12ª CJM (APF, Evento 47; APM,
Eventos 1, 8, 9 e 11).
Os crimes imputados aos Denunciados teriam ocorrido, em 13/5/2025, nas
dependências do 4º Pelotão Especial de Fronteira (PEF), sediado em Surucucu/RR, quando os
Recorridos foram presos em flagrante (APF nº 7000114-78.2025.7.12.0012/AM, Evento 1).
Em 14/5/2025, por ocasião da audiência de custódia, a autoridade judiciária
homologou as prisões em flagrante, convertendo-as em preventivas, com fundamento no art.
254 c/c o art. 255, "a", “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). (APF,
Eventos 20, 21, 27 e 32).
Em 12/6/2025, as Defesas dos Denunciados requereram a revogação das prisões
ou a concessão de “menagem”, sob a alegação da desnecessidade de manutenção da prisão
cautelar, ante a ausência de seus requisitos autorizadores, com fundamento nos artigos 259 e
262 do CPPM (APM, Evento 24).
Em 23/6/2025, o CPJ/Ex decidiu pela revogação das prisões preventivas dos
Recorridos, cujos alvarás de soltura foram cumpridos em 24/6/2025 (APM, Eventos 48 e 52).
Inconformado com a referida decisão, o MPM interpôs o presente recurso, sob o
argumento de que a manutenção da prisão preventiva dos denunciados se impõe, ante a
gravidade dos fatos relacionados a tráfico de entorpecentes no interior de uma organização do
Exército Brasileiro, localizada na Fronteira do Brasil, somado ao fato de que a existência de
militares sob o efeito de substâncias ilícitas não se coaduna com a eficiência, com os valores
e com os princípios basilares das Forças Armadas, nos termos do art. 55 do CPPM (RSE,
Evento 6, RAZREC2).
Em contrarrazões, as Defesas dos Recorridos refutam a pretensão ministerial,
pugnado pela manutenção das liberdades provisórias concedidas, sob a alegação, em síntese,
de que não haveria razões que justificassem a decretação das prisões pugnadas pelo MPM, as
quais se decretadas importariam em antecipação da pena, em frontal violação à presunção de
7000729-40.2025.7.00.0000
40001383217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inocência e ao devido processo legal, vez que não se encontram presentes as hipóteses legais
autorizadoras da cautelar pretendida (RSE, Evento 6, CONTRAZ3, CONTRAZ4 e APM,
Evento 133).
Em 29/7/2025, THIAGO LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO foi
licenciado das fileiras do Exército Brasileiro (APM, Evento 193).
Em 30/7/2025, RAULINO SAMPAIO FILHO passou à condição de desertor,
nos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000186-65.2025.7.12.0012, junto à
Auditoria da 12ª CJM (APM, Evento 99).
Em 21/10/2025, o Juízo a quo recebeu o recurso sem efeito suspensivo e
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (RSE, Evento 6, DEC5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifestou-se pelo
provimento do presente Recurso para que fossem decretadas as prisões preventivas dos
Recorridos (RSE, Evento 13).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
A liberdade é um dos mais importantes, senão o mais importante, signo do
Estado Democrático de Direito, inaugurado pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, razão pela qual o cerceamento da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa,
civil ou militar, só se justifica nos limites legais preconizados em nosso ordenamento
jurídico, que tem na Constituição sua base e esteio.
A Constituição da República albergou, expressamente, o princípio da presunção
da inocência, nos termos do seu inciso LVII do art. 5º, segundo o qual “ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Apesar das
controvérsias que envolvem esse tema tão sensível ao Estado e à sociedade, fato é que esta
Corte de Justiça Militar nunca olvidou de sua importância e aplicabilidade em seus
veredictos:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PEDIDO
DE PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS DE AMEAÇA E PECULATO-FURTO. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA, BEM COMO DA
CONTEMPORANEIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O caráter
extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação, a
necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos
pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do
Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não
personificada. A despeito de terem sido concretizadas as suspeitas do Órgão ministerial em
relação à possibilidade de reiteração delituosa por parte dos denunciados, ainda assim não se
vislumbram presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva. Além disso, a
7000729-40.2025.7.00.0000
40001383217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados nas Ações Penais Militares e o pedido
de decretação da custódia preventiva não recomenda a decretação da medida constritiva.
Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão unânime.” “(Superior Tribunal
Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000415-70.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 3/9/2020, Data de Publicação:
17/9/2020). (Grifo nosso).
AURY LOPES JR.
1 assevera que a presunção da inocência é “princípio reitor
do processo penal” e
[...] princípio fundamental da civilidade, fruto de uma opção protetora do indivíduo, ainda
que para isso, tenha-se que pagar o preço da impunidade de alguém culpável, pois, sem
dúvida, o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos.
A observância da garantia constitucional da presunção da inocência, por parte
do Estado-Juiz, não inviabiliza a decretação da constrição de liberdade ambulatorial de
condenado, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, nem mesmo de
acusados ou indiciados, quando atendidos os requisitos legais autorizadores, sempre mediante
decisão fundamentada de autoridade judiciária competente, ressalvadas as hipóteses de prisão
em flagrante e de prisão de militar, por prática de crime propriamente militar.
Assim, cabe verificar se estão ou não presentes a prova do fato delituoso e os
indícios suficientes de autoria, requisitos do art. 254 do CPPM, bem como quaisquer dos
requisitos do art. 255, do mesmo Código, que sirva de fundamento para a decretação da
cautelar:
Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase dêste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
Casos de decretação
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
Presentes tais requisitos, respectivamente, o fumus commissi delicti e
o periculum libertatis, estará autorizada a decretação e/ou a manutenção da prisão preventiva.
7000729-40.2025.7.00.0000
40001383217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, deve
estar sempre e necessariamente revestida das formalidades legais, circunscrita à análise da
conduta e dos fatos concretos no contexto temporal, e embasada em provas ou elementos
indiciários robustos que a justifiquem, quando e se presentes os requisitos autorizadores.
No caso concreto, as prisões preventivas decretadas foram revogadas pelo juízo,
levando em consideração o pedido defensivo, no qual apontou, em síntese, que os militares
estavam custodiados em Boa Vista/RR, cidade onde residem e distante da cidade de
Surucucu/RR (4º PEF), o que afastaria o risco à ordem pública e à disciplina; que não haveria
mais risco para a instrução processual, pois as provas já foram coletadas e periciadas; e que
não haveria indício de intervenção ou interferência na produção de provas estando eles em
liberdade.
Inconformado com a decisão, o MPM interpôs o presente RSE, no qual requer o
restabelecimento da prisão preventiva, asseverando que ainda estariam presentes os requisitos
autorizadores da cautelar, constantes das alíneas “a”, “b”, “d” e “e” do art. 255 do CPPM,
diante da gravidade dos fatos imputados na Denúncia:
[...] nas regiões de PEF ́s, todos os militares fazem uso de armamento pesado, como o fuzil.
Não é crível admitir que militares, os quais desempenham atividade de segurança e defesa de
tamanha responsabilidade, possam fazer uso de entorpecentes.
Portanto, pertinente repisar que os PEFs são unidades de grande importância à segurança
nacional, funcionando como verdadeiros sentinelas da defesa da pátria, ademais,
representam, quase exclusivamente, o estado Brasileiro junto aos povos tradicionais locais.
Dessa forma, a associação da imagem das Forças Armadas com drogas macula
enormemente a eficiência e as Instituições Militares, razão pela qual a repressão ao crime
deve ser contundente e eficaz.
Vale ressaltar que o 4º PEF de Surucucu/RR está localizado dentro da faixa de fronteira, a
pouco mais de 45km a Leste e 115km ao Sul da fronteira de Venezuela, país que se encontra
em iminente conflito internacional com a Guiana, local no qual o Exército vem aumentando
seu contingente para fortalecimento da fronteira. [...]. (Grifos nossos).
Em respeito ao princípio da individualização da conduta, o qual deve ser
observado para o fim de decretação de medidas restritivas de liberdade em sede cautelar,
analisarei, separadamente, a situação de cada um dos Denunciados.
DO EX-SD THIAGO LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO
Em contrarrazões, a Defesa constituída apontou, em síntese, a necessidade de
manutenção da decisão que revogou a prisão preventiva, diante da ausência de circunstâncias
fáticas, calcadas na afirmação de que sua liberdade não representa ameaça à hierarquia e
disciplina militares e à segurança da aplicação da lei penal militar.
No caso, entende este Relator que assiste razão à Defesa, pois não há
informações de que tenha havido qualquer alteração na situação concreta do
comportamento do Denunciado, que justifique a revogação de sua liberdade provisória.
Ausente, portanto, o periculum libertatis.
7000729-40.2025.7.00.0000
40001383217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

THIAGO LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO responde à (APM) nº
7000123-40.2025.7.12.0012/AM, de forma regular, sem quaisquer indícios de provas de que
pretenda evadir-se do distrito da culpa, interferir ilegitimamente na instrução do processo ou
que tenha adotado qualquer comportamento que justifique a medida extrema.
Ademais, considerando que o Denunciado não possui antecedentes criminais,
tampouco registros que apontem para sua periculosidade, na hipótese de condenação, pelo
crime do art. 290, caput, do CPM, a eventual pena que lhe for aplicada dificilmente importará
em privação de liberdade.
Como medida excepcionalíssima, que é a prisão preventiva, não pode ser
decretada sob o fundamento único da gravidade abstrata do crime, conforme reiteradamente
decidido por este Superior Tribunal Militar:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA.
EXIGÊNCIA DA MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E
DISCIPLINA MILITARES. LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. 1. Para o
decreto preventivo, não devem ser analisadas apenas as circunstâncias do delito, mas,
somente, se há motivos concretos, no aspecto legal, para a manutenção da custódia
provisória. 2. Não restando demonstrado o motivo ensejador da prisão preventiva, necessária
a concessão da liberdade provisória. Ordem conhecida e concedida. Decisão por
unanimidade. (Habeas Corpus nº 7000487-57.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/8/2020, Data de Publicação: 25/8/2020);
(Grifos nossos).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
MEDIDA
ACAUTELATÓRIA.
CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação,
a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos
pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar,
sob pena de violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação
cautelar presume pena não personificada. O Parquet Castrense não demonstrou a
periculosidade concreta do Acusado apta a justificar a segregação preventiva, sendo certo
que a jurisprudência desta Corte Militar rechaça a periculosidade em abstrato para a
decretação dessa prisão. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, a prisão cautelar
constitui exceção, devendo estar plenamente justificada nos estritos termos dos arts. 254 e 255
do Código de Processo Penal Militar. Além disso, evidencia-se a ausência dos requisitos
autorizadores da custódia do Acusado e da própria contemporaneidade. Negado provimento
ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão unânime. (STM, Recurso em Sentido Estrito nº
7000744-43.2024.7.00.0000, Relator(a): Carlos Vuyk De Aquino, Data de Julgamento:
20/02/2025, Data de Publicação: 19/03/2025); (Grifos nossos).
EMENTA:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE. ART.
290 DO CPM. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.
CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE PROLONGA NO TEMPO. ILEGALIDADE. MEDIDA
LIMINAR. DEFERIMENTO. LIBERDADE. CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
JULGAMENTO DEFINITIVO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO DA ORDEM. A
concessão de liminar em habeas corpus, embora possa ter caráter satisfativo, é medida
precária e provisória. Sua confirmação ou revisão deve ocorrer no julgamento definitivo do
writ. Assim, a obtenção superveniente da tutela requerida não caracteriza, por si só, a perda
do objeto. A análise final da legalidade da medida cautelar deferida ainda se faz necessária.
No caso, o Paciente foi flagrado com a posse de entorpecente no interior da Unidade Militar
7000729-40.2025.7.00.0000
40001383217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

onde estava lotado. Em razão disso, foi preso em flagrante. O Juízo a quo converteu a prisão
em flagrante em custódia preventiva. A decisão liminar que revogou a prisão está em
consonância com precedentes desta Corte. Em casos semelhantes, tem-se reconhecido que o
infrator não costuma permanecer preso por período prolongado após a prisão em flagrante.
Dessa forma, ratifica-se a Decisão liminar, que concedeu a liberdade provisória ao
Paciente. O entendimento consolidado deste Tribunal é de que a simples posse de substância
ilícita no ambiente militar, por si só, não justifica estender a prisão cautelar por muito
tempo. A excepcionalidade da medida deve ser observada, com a consequente revogação da
prisão preventiva. Ordem concedida. Decisão unânime. (STM, Habeas Corpus Criminal nº
7000018-35.2025.7.00.0000, Relator(a): Odilson Sampaio Benzi, Data de Julgamento:
20/03/2025, Data de Publicação: 03/04/2025). (Grifos nossos).
Nesse sentido, ante a realidade fática apresentada, entende este Relator que não
assiste razão ao MPM, em relação ao pedido de prisão preventiva do EX-SD THIAGO
LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

DO EX-SD RAULINO SAMPAIO FILHO
Em 30/7/2025, 30 (trinta) dias após a interposição do presente recurso, o Ex-
SD RAULINO SAMPAIO FILHO
ausentou-se sem autorização de sua Organização
Militar, incorrendo em prática do crime militar de deserção, capitulado no art. 187 do CPM.
Em 12/11/2025, nos autos da Instrução Provisória de Deserção nº 7000186-
65.2025.7.12.0012, o Dr. ATALIBA DIAS RAMOS determinou a inclusão da ordem de
captura do Recorrido, no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), com mandado de
prisão expedido na mesma data (IPD, Eventos 1, 25 e 26).
A conduta recalcitrante do Denunciado, que mesmo respondendo a processo
criminal, por prática de tráfico de drogas dentro do Quartel, como incurso nas sanções do
art. 290, § 5º, do CPM e após ter revogada sua prisão preventiva, volta a delinquir,
justifica, no entender deste Relator, a decretação da prisão preventiva, uma vez que se
encontram presentes, no caso concreto, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.
No caso concreto, mesmo sem uma análise mais aprofunda, é possível verificar
que a prova do fato criminoso e dos indícios suficientes de autoria, exigências do art. 254 do
CPPM, para o fim da decretação da prisão preventiva, restam presentes, bem como entendo
que a medida excepcional se justifica para a segurança da aplicação da lei penal militar,
considerando a situação de trânsfuga do Denunciado, presente, portanto, também, a hipótese
autorizadora da alínea “a” do art. 255 do CPPM.
No mesmo sentido é o Parecer da PGJM:
[...] necessidade de decretação de prisão preventiva, quando a deserção é praticada com o
objetivo claro de frustrar a aplicação da lei penal, como no presente caso, já se pronunciou
essa eg. Corte, verbis:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. DESERÇÃO (CPM, ART.
187). TRÂNSFUGA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE.
ARTS. 254 E 255 DO CPPM. PRISÕES DE NATUREZAS DIVERSAS. AUSÊNCIA NOS
ATOS PROCESSUAIS. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA. HIPÓTESES DO
7000729-40.2025.7.00.0000
40001383217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ART. 255 DO CPPM. CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETAÇÃO.
EMBARGOS INFRINGENTES REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Por ter
natureza diversa da prisão prevista nos arts. 452 e 453 do CPPM, em determinados
casos, a prisão preventiva, constante dos arts. 254 e 255 do referido diploma legal, se
revela necessária, uma vez que seu mandado confere maior alcance e efetividade para
a garantia da aplicação da lei penal militar e para a manutenção das normas e dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares. Precedentes. 2. O Embargante, além
de se furtar a comparecer aos atos vinculados ao processo ao qual já
respondia, praticou nova deserção, evidenciando sua resistência em submeter-se aos
efeitos da legislação penal castrense. 3. A reiteração da conduta delituosa de deserção
revela-se sobremaneira lesiva aos princípios e às normas que consubstanciam a
hierarquia e a disciplina militares, pilares estruturantes da caserna. Restam, assim,
configuradas as hipóteses previstas nas alíneas 'd' e 'e' do art. 255 do Código de
Processo Penal Militar. Precedentes. 4. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por
maioria. Embargos Infringentes E De Nulidade Nº 7000119-72.2025.7.00.0000.
Relator: Min. Alte Esq Leonardo Puntel. Revisor: Min. Dr. Péricles Aurélio Lima De
Queiroz. Julgamento: 25/09/2025. Publicação: 09/10/2025. (g.n.) [...]. (Grifos nossos e
no original).
Nesse sentido, ante a realidade fática apresentada, entende este Relator que o
pedido de decretação da prisão preventiva de RAULINO SAMPAIO FILHO encontra
justificativa e base legal de incidência, nos termos do art. 254, caput, alíneas “a” e “b” e art.
255, caput, alínea “a”, ambos do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao
Recurso ministerial, para reformar a decisão do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, para, tão somente, determinar a
prisão preventiva de RAULINO SAMPAIO FILHO, com fundamento no art. 254, caput,
alíneas “a” e “b” e art. 255, caput, alínea “a”, ambos do CPPM.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383217v3 e do código CRC 75763153.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/04/2026, às 19:17:50
1. LOPES JR., Aury. Direito processual penal, 16º. ed., rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2019, p.581.
7000729-40.2025.7.00.0000
40001383217 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR